Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-69.2016.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-69.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA LUZIA BORGES DA COSTA - CPF: 387.986.111-00 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELADO), MPEMT - DOM AQUINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APROVEITAMENTO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO DO MUNICÍPIO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR RESTOS DE DEMOLIÇÃO EM BENEFÍCIO DO PARTICULAR (MOTORISTA DA PREFEITURA) QUANDO RETIRAVA ENTULHOS NO DISTRITO DE “ENTRE RIOS” - AUTORIZAÇÃO DADA PELO DIRETOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS APELADOS - RESPONSABILIDADE DIRETA OU INDIRETA DOS AGENTES PÚBLICOS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS AUTOS –

INEXISTENCIA DE INTENCAO DOLOSA OU MALICIOSA DO ADMINISTRADOR - RECURSO DESPROVIDO.

Quando analisado o arcabouço probatório existente nos autos e constatado que as provas neles existentes não corroboram a tese do Ministério Público Estadual, sobretudo quanto a responsabilidade direta ou indireta dos agentes públicos, por si só, não configura atos de improbidade, e a absolvição se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Civil Pública demandada pelo Apelante em face da então
Vereadora SEBASTIANA LUÍZA BORGES (Lucia Borges)

e JOSAIR JEREMIAS LOPES, Prefeito Municipal de Dom Aquino
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que os fatos e as provas não demonstram a responsabilidade dos demandados sobre a ilegalidade anunciada nesta demanda. (Id. 6050235).

Irresignado, o Ministério Público apela e insiste que os demandados detêm responsabilidade sobre as irregularidades anotadas na inicial, consistentes na utilização de bem público para atender interesses particulares, onde os Recorridos usavam do maquinário e funcionários da prefeitura para realizar a retirada de entulhos e forneciam aterros aos moradores da comunidade local, pois na condição de figuras políticas são encarregados dos atos desempenhados no seio da administração pública local.

Por fim, o Apelante requer a reforma da r. sentença, de
forma a reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa capitulados no artigo 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, praticados pelos apelados, aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da mesma Lei
(Id. 6050240).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Id. 6050244 a 6050249).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do Apelo. (Id. 7875878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Civil Pública demandada pelo Apelante em face da então
Vereadora SEBASTIANA LUÍZA BORGES (Lucia Borges)

e JOSAIR JEREMIAS LOPES, Prefeito Municipal de Dom Aquino
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que os fatos e as provas não demonstram a responsabilidade dos demandados sobre a ilegalidade anunciada nesta demanda. (Id. 6050235).

Extrai-se dos autos de origem, que no dia 22 de setembro de 2016, no período vespertino, a Ouvidoria Eleitoral por meio do Sistema Mobile de Denúncias de Irregularidades Eleitorais (Pardal), recebeu duas notícias de infração registrada sob n° 77.621/2016 que a candidata Sebastiana

Luíza Borges distribuía cargas de aterro a diversos moradores da comunidade “Entre Rios”, com caminhões e máquinas de propriedade do Município de Dom Aquino.

Assim, em cumprimento ao poder de polícia conferido pela Lei n° 9504/1997, o Juízo Eleitoral determinou diligências no local informado, as quais foram realizadas por Oficial de Justiça, conforme certidões e imagens juntadas nos autos (Id. 6050117 a 6050118).

A certidão de diligência revela que na propriedade da senhora Maria do Carmo Paixão, moradora da comunidade “Entre Rios”, havia característica peculiar de limpeza e recente trabalho com máquinas de pá carregadeira e, ao ser questionada, a beneficiada do serviço afirmou que no período matutino “
a candidata a vereadora Lucia Borges, esteve no local, e com auxílio de máquinas da Prefeitura procedeu a retirada de dois caminhões de escombros da sua antiga casa que fora demolida
(...)”.

Discorre, também, que os trabalhos das máquinas somente cessaram em virtude dos operários terem sido previamente avisados, mediante ligação telefônica, acerca das diligências da Justiça Eleitoral. Ainda assim, o Sr. Meirinho avistou os caminhões do Município realizando transporte de terra em favor do Sr. Valdécio Dias da Costa.

Diante das constatações dessas irregularidades, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de afastamento do cargo em caráter liminar em face da Sra. Sebastiana e do então Prefeito

Municipal de Dom Aquino Josair Jeremias Lopes.

Com a inicial acostou cópia integral do procedimento preparatório instaurado na Promotoria de Justiça, de onde se extrai: oficio de lavra do Promotor Eleitoral (Id.6050116
)
; procedimento eleitoral instaurado mediante a denúncia realizada pelo aplicativo móvel Pardal (Id. 6050117
)
; Certidão do Oficial de Justiça
(
Id. 6050117); auto de constatação (Id.6050117); e, fotografias (Id.6050117 a 6050118).

Recebida a inicial, os requeridos foram citados para apresentarem contestação, oportunidade em que aduziram matéria meritória, alegando não restar configurado o ato de improbidade, postulando, pois, pela improcedência da demanda (Id. 6050200).

Com vistas dos autos, o Ministério Publico apresentou impugnação, alegando que não foram alegados fatos previstos no art. 337, do NCPC, razão pela qual requereu fosse inaugurada a fase de instrução (Id.

6050208).

A Magistrada
a quo,
declarou saneado o feito e, determinou a produção de prova testemunhal, razão porque designou audiência de instrução e julgamento. (Id. 6050210).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Maria do Carmo Paixão, Valdécio Dias da Costa, Francisco Guedes Neto e Edimicio Pereira de Lima, bem como os requeridos foram interrogados. (Id. 6050219).

O Ministério Público apresentou Memoriais Finais (Id. 6050224 a 6050227) oportunidade em que pugnou pelo julgamento procedente da presente ação.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram Memoriais Finais (Id. 6050230), pugnando pelo julgamento improcedente da presente demanda.

Em 06 de abril de 2018, sobreveio a sentença onde o Juiz ressaltou que:

“
Em verdade, o indício mais forte da participação de SEBASTIANA no evento era a declaração de MARIA DO CARMO PAIXAO ao Oficial de Justiça Eleitoral, todavia, quando ouvida em Juízo, a testemunha modificou totalmente sua versão e embora o Parquet afirme que ela foi induzida, não há como se afirmar tal situação com real firmeza”

Após, prossegue com o dispositivo da sentença,
in verbis
:

”
Por tais razões, embora vislumbre a presença de irregularidades, em que a municipalidade atendeu a interesses particulares em supressão dos interesses públicos, não há como imputar responsabilidade direta ou indireta dos requeridos, em virtude da insuficiência probatória dos autos.

Sendo assim, ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, julgo improcedente a pretensão inicial, absolvendo os requeridos JOSAIR JEREMIAS LOPES e SEBASTIANA LUZIA BORGES DA COSTA, das acusações que Ihe são feitas.

Sem custas. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.”.

Irresignado, o Ministério Público Estadual, interpõe o presente recurso de Apelação, alegando que restou incontroverso nos autos que a municipalidade atendeu a interesses particulares em supressão de interesses públicos, conforme consignado pela própria MM. Magistrada em sentença.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, de forma a reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa capitulados no artigo 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92, praticados pelos apelados, aplicando-lhe as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da mesma Lei.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Conforme se vê das alegações apresentadas, os requeridos não negam a ocorrência dos fatos em si, apenas os justificam e alegam a não configuração de ato ímprobo, sendo, portanto, um ponto inconteste entre os polos da demanda, que divergem apenas na ocorrência da improbidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se pelo conjunto probatório na presente ação que não constam atos atentatórios a probidade administrativa.

Diante dos fatos narrados, não restaram comprovados atos ímprobos pelas provas produzidas no acervo em análise.

Nessa trilha, consta nos autos que no dia 21/09/2016 o Sistema Pardal do Tribunal Regional Eleitoral registrou a seguinte Noticia de Infração:

“
A candidata está usando máquinas (patrola e caminhões para beneficiar a sua campanha distribuindo aterro para várias pessoas no Distrito Entre Rios. No dia 22 (quarta-feira) ela estará distribuindo mais aterros, é preciso um oficial ir até o local e anotar a mesma no ato da distribuição
.” (Id. 6050116).

A certidão de diligência revela que na propriedade da senhora Maria do Carmo Paixão, moradora da comunidade Entre Rios, havia característica peculiar de limpeza e recente trabalho com máquinas de pá carregadeira e, ao ser questionada, a beneficiada do serviço afirmou que no período matutino “
a candidata a vereadora Lúcia Borges, esteve no local, e com auxílio de máquinas da Prefeitura

procedeu a retirada de dois caminhões de escombros da sua antiga casa que fora demolida
(...)”.

Não obstante, na fase judicial, a testemunha Maria do Carmo, presta depoimento conforme transcrito:

“(...)

Testemunha
: Não, a vereadora Lúcia não foi lá em casa esse dia não.

(...)

Testemunha:
Não. Esse dia a Lúcia não foi na minha casa, a Lúcia tava na estrada, passou na estrada, nem no colchete da minha casa não passou, ela não passou, não vou falar que ela passou, porque ela não passou, para dentro do meu quintal não.
Promotor:
Não passou?
Testemunha
: Não, ela não foi dentro do meu quintal.
Promotor:
A senhora não falou isso para o Oficial de Justiça que foi lá conversar com a senhora, porque ele escreve aqui, que a senhora falou para ele que de manhã a candidata a vereadora Lúcia Borges teve lá e com auxílio de máquinas da prefeitura tirou dois caminhões de escombro lá, de entulho lá.
Testemunha:
Não, os caminhões da prefeitura foi, passou lá, quem derrubou a casa, o meu menino, meu não né, sobrinho meu
.
”

A Sra. Maria do Carma Paixão, quando questionada pela Magistrada
a quo
sobre um relatório do Diretor da Secretaria (de Obras) no qual consta que foi feita uma coleta na casa dela, responde:

“
Juíza
: Dona Maria, dona Maria do Carmo, desculpa eu só não entendi uma coisa, tinha entulhos na casa da senhora? (...)
Testemunha:
Lá perto da parede que eu estava falando, da casa, mas pro lado de fora, carrinho de mão pegou e jogou.
Juíza
: Quem tirou esses entulhos?
Testemunha:
Foram os meus sobrinhos.
Juíza
: Foram os sobrinhos da senhora que tiraram?
Testemunha:
Tirou de carriola.
Juíza:
Tirou tudo, tiraram todos os entulhos?
Testemunha:
Tirou tudo e ‘botou ’do lado de fora na estrada, como é que, eu ia ter um aniversário lá em casa eu ia ficar com aquele trem lá na porta
. Juíza:
E eles colocaram na frente da casa da senhora?
Testemunha
: E, do lado de fora da estrada
. Juíza:
E eles estão lá esses entulhos ainda?
Testemunha
: Não, eles carregaram,
ficou lá apodrecendo
;
Juíza:
Quem carregou?
Testemunha
: Aí que eu não sei “fia”, tiraram tudo lá, porque passa muitos carros,

caminhões, o povo tudo que passa lá.
Juíza:
Que dia que eles fizeram isso?
Testemunha:
Tem muitos dias já.
Juíza:
Foi no dia que o Oficial de Justiça teve lá? Juíza: Não depois.
Juíza:
Mas no dia que o Oficial de Justiça teve lá e conversou com a senhora tinha entulho lá na frente?
Testemunha:
Tava lá na frente (...)
Juiza
: Então tinha entulho em frente a casa da senhora?
Testemunha:
O entulho tava lá mesmo, tava lá mesmo, tiraram;
Juiza
: E a senhora não viu quem tirou?
Testemunha:

Os entulhos eles tirou.
Juíza
— Eles quem?
Testemunha
: Eles só tiraram, que os meninos tavam carregando negócio para mim né, carregando (...).
Juíza:
Eles quem que tirou?
Testemunha:
Buscando trem para mim e trazia para cá, eu falava agora vocês jogam dentro do caminhão do cara e vai carregando, brincava com eles e eles falavam — “não dona Maria que a senhora é sozinha nós vamos ajeitar.”
Juíza —
Mas a senhora fala que os filhos da senhora tiraram, tem um ofício aqui, um relatório (...). eu tenho um relatório aqui do Diretor da Secretaria que fala que foi feito uma coleta na casa da senhora retirando os entulhos.
Testemunha:
Fez coleta?
Juíza:
Que tava na beira da rua.
Testemunha:
E da rua eles tirou mas não de dentro do meu quintal, das ruas eles tirou, eu não tava ai fia eu tava viajando, que eu não paro aqui não, eu fico lá no Guarantã na casa dos meus pessoal, eu fico é mais lá na casa dos meninos, aí tirou que com certeza eles tava (...)”

Com efeito, nota-se a maneira contraditória expressada no depoimento da referida testemunha, suscitando dúvida a respeito da realidade dos fatos, não restando comprovado ao certo, ato ímprobo por parte dos Apelados.

Para comprovar que não houve qualquer situação eleitoral ou improbidade, constata-se o que fora dito pela testemunha Sr. Valdece Dias da Costa:

“(...)

não foi na minha casa foi na estrada onde estavam colocando aterro

(...)

A ponte fica perto da minha estrada e pediu pra arrumar a estrada

(...)

ele já estava pegando aterro pra ponte e já pegou aterro pra mim só tinha jogado apenas um aterro.

(...)

Pedi pra esparramar pra prefeitura que já estava arrumando a ponte

(...)

Nunca me pediram nada, nem voto nem nada
”
[Destaquei]

Portanto, da oitiva das testemunhas, embora vislumbre a presença de irregularidades, em que a municipalidade atendeu a interesses particulares em supressão dos interesses públicos, não há como imputar responsabilidade direta ou indireta dos Apelados, em virtude da insuficiência probatória dos autos.

Em que pese o Prefeito Municipal tivesse real dever de fiscalização dos interesses municipais (art. 106 da Lei Orgânica Municipal de Dom Aquino/MT), incluindo o serviço de seus auxiliares, bem como, que os secretários são responsáveis solidários com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou participarem (art. 116 da mesma Lei), não restou demonstrado que ele sabia ou deveria saber de qualquer irregularidade praticada pelo auxiliar.

Desta feita, constata-se que sem conduta ensejadora de improbidade, e, consequentemente, de qualquer indício que indique dolo ou má-fé por parte de qualquer dos requeridos, sobretudo em razão da inexistência de comprovação de eventual enriquecimento ilícito, outra não é a conclusão, se não de improcedência da pretensão condenatória.

Isso porque, como é sabido, não é suficiente o agir em desconformidade com a lei; é preciso, para que se caracterize a improbidade administrativa, que esteja flagrante a desonestidade na conduta do agente público, provocando lesão ao patrimônio público ou aos comandos norteadores da ação administrativa.

Ainda que se prescinda a exigência do dano ou enriquecimento ilícito, conforme respeitáveis entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, certo é que o dolo deve marcar a conduta do agente para que incida ele nas sanções da Lei nº 8.429/92. Sem a presença desse elemento intencional, não se pode falar em improbidade administrativa, para fins de condenação do administrador público.

Nesse sentido, tem-se, a título de exemplo, os seguintes julgados:

“
Para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige, ainda, a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 838.141/MT, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/11/2018). [Destaquei]

“
Para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
[...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, DJe 28/8/2014
” (REsp n. 1.508.169/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe: 19/12/2016).” [Destaquei]

No mesmo sentido é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro sobre o tema:

"
Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto
. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias, torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica.
Por isso mesmo a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa
." (Direito administrativo, 13. ed., n. 18.3.3.4, p. 675-676).” ).” [Destaquei]

Ademais, é bem verdade que somente poderá ser imputado ato de improbidade ao agente público se existirem provas irrefutáveis, claras, extreme de dúvidas da intenção da prática do ato ímprobo, para que se permita a aplicação das sanções elencadas na Lei de Improbidade. Não se permite atribuir o ato ao agente de forma objetiva, sem que este tenha a intenção de praticá-lo mediante fraude, sem que haja provas suficientes do dolo ou da culpa.

Para auxiliar na comprovação da ausência de ato ímprobo no caso em apreço, os Apelados promoveram a juntada do relatório efetivado pelo Diretor da Secretaria de Obras do município (Id. 6050207), onde destaca-se o seguinte trecho:

“
"
Durante a retirada dos entulhos no Distrito de Entre Rios, fomos informados de entulhos de uma casa velha que tivera que ser demolida e ali ainda havia vestígios de risco para a moradora, como já estávamos fazendo a limpeza em toda localidade nas ruas paramos e começamos a retirar os entulhos deste lugar que estavam a beira da rua já na saída do Distrito, não fora possível efetivar a retirada completa uma vez que o caminhão já estava com carga completa de entulhos e lixos
.”

Notadamente a retirada de entulho e de lixo está na lei orgânica de todo município, em período ou ano em que se realizam eleições este trabalho tem que ser realizado porque é de interesse público geral.

Na hipótese, o art. 16 da Lei Orgânica do Município de Dom Aquino/MT, reza o seguinte texto:

“Art. 16 - Ao Município de Dom Aquino compete prover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população. Cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;

III – instituir e arrecadar tributos de sua competência;

IV - aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes nos prazos fixados em lei;

V

- criar organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual;

Vl - organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão os serviços públicos de interesse local;”

Com esses fundamentos, respaldados nas circunstâncias do caso concreto, nos ensinamentos da doutrina e, ainda, à luz da jurisprudência relativa ao tema, tem-se que, de fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos tipificadores da improbidade administrativa, nos moldes da Lei nº 8.429/92, de forma que não há motivos de fato ou de direito para reforma da sentença
.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020